Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EXTRAVIADO. DEVOLUÇÃO ANTERIOR POR FALTA DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROCEDENTE.
1- Nos termos da súmula 531 do STJ, em ação monitória fundamentada em cheque prescrito, não é exigida a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão. Portanto, o ônus de provar o crédito, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil, foi devidamente cumprido.
2- A alegação de devolução dos cheques sob a justificativa 20 (cancelamento de folhas de cheque), indica seu roubo ou retirada indevida, não prospera porquanto o cheque foi devolvido anteriormente por falta de fundos.
2.1 -A alegação de roubo/furto carece de suporte documental, como um boletim de ocorrência, para corroborá-la.
3-A falta de provas substanciais para corroborar as alegações do apelante acerca do furto dos cheques impossibilita a afirmação de que a cobrança baseada em cheques perdidos seja abusiva.
4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.